Tribunal: TJDFT
Processo: 0741932-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
D E S P A C H O O pedido de gratuidade de justiça do executado, ora agravante, foi indeferido no processo de origem após a interposição deste recurso (ID 146054558 daqueles autos). Assim, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora